Tribunal: TJBA
Processo: 0529555-60.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529555-60.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UELSON MOTA LORDELO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

APELADO: EDUARDO FERRAZ VILELA SCHROEDER - ME

Advogado(s)
:
THALITA APARECIDA ARAUJO ROSA CAMPOS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA COMERCIAL, C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA, CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. CONTRATO DE ADESÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 4º, § 2º, DA LEI 9.307/96. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA